Tribunal: TJES
Processo: 5005545-90.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005545-90.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RECORRIDO: IZAMAR ROSA

RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005545-90.2022.8.08.0035

RECTE.: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECDO.: IZAMAR ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO QUE NÃO COMBATE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Alega, resumidamente, que se sentiu enganada com a promessa de contemplação rápida em contrato de consórcio, bem como que o contrato teria prestações fixas, razão pela qual, face a falha no dever de informação, busca a nulidade do ajuste, com a devolução imediata da integralidade do valor investido, além de indenização por danos morais. Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6758548.
2. Tese da parte requerida
: Não há qualquer nulidade do ajuste, eis que não houve promessa de contemplação, tratando-se o caso de consumidor desistente, razão pela qual a restituição não poderá ser imediata, e, ainda, deverão incidir todas os encargos e multas contratuais. Apresentou recurso inominado ao ID 6758546, onde alega, resumidamente, a impossibilidade de restituição imediata dos valores, eis que no caso de consumidor desistente a restituição não pode ser imediata, de acordo entendimento desta Egrégia Turma Recursal, não podendo a devolução ser integral, eis que deve ser realizado o desconto dos encargos e multas contratuais.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) DECLARAR cancelado o contrato celebrado entre as partes. 2) CONDENAR a parte Requerida a restituir, de imediato, à parte Autora a quantia de R$ 14.737,81 (catorze mil, setecentos e trinta e sete reais, oitenta e um centavos), sem aplicação de multa/penalidade e desconto de taxas e serviços, a título de indenização por dano material referente ao consórcio discutido nessa lide. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.
4. Fundamentação
: Preliminarmente, ao realizar o juízo de admissibilidade recursal, tenho que o recurso em questão não preenche os requisitos para conhecimento. Isso porque a recorrente não observou o princípio da dialeticidade, quanto ao seu dever de motivar o recurso, com a finalidade de se insurgir contra os fundamentos da r. Sentença. O julgamento combatido não teve como fundamento a possibilidade do consumidor desistente receber de forma imediata a integralidade dos valores pagos, ou, ainda, por considerar o vício de consentimento referente a promessa de contemplação. Fora reconhecido no julgado o vício de consentimento (informação) referente a “violação ao direito de informação acerca dos valores das parcelas”, eis que restara demonstrado nos autos que “as parcelas do consórcio do Autor tiveram alguns aumentos, conforme o extrato do consórcio (Id 14469481) e comprovante de pagamento, via aplicativo da Requerida (Id 12674511), confirmado as alegações autorais referente as alterações das parcelas”, enquanto que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento demonstrando que fora informado ao autor acerca do aumento no valor das parcelas do consórcio. Com base na referida fundamentação, fora reconhecido o vício de consentimento e o direito da parte autora no recebimento dos valores de forma imediata e sem qualquer tipo de desconto. O recurso apresentado não trouxe uma linha sequer combatendo o referido argumento utilizado como alicerce do comando sentencial, e, em observância ao princípio da dialeticidade, não há como reformar o julgado combatido, eis que a análise dos argumentos colacionados pelo recorrente não terão o condão de modificar o que restara decidido, por não guardarem com estes qualquer correlação. Dessa forma, sequer deve ser analisado o mérito do recurso, ausente o pressuposto para seu seguimento para além do juízo preliminar.
5. Dispositivo
: Ainda em sede de juízo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto, mantendo a r. sentença intocada, por falta de dialeticidade da peça recursal. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)